Tribunal: TJMT
Processo: 1013354-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, verifica-se que o pedido de exibição dos contratos e extratos solicitados pela parte agravante (ID’s 25215715, 25691902, 25475550 e 27827087 – autos originários), foi deferido pelo magistrado singular, porém, os outros documentos indicados no ID 27827086 – autos originários, por não se encontrarem visíveis, foram indeferidos, uma vez que podem ter-se formalizado com terceiros estranhos à lide.
Desse modo, neste momento processual, não há como ser acolhida a pretensão recursal, pois não se vê o perigo de dano, mesmo porque se trata de agravo de instrumento, cujo recurso tem tramitação célere.
Por fim, no tocante ao pedido de dano moral, nota-se que tal pretensão se confunde com o mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora